Tribunal: TJSP
Processo: 2247720-08.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade Provisória incabível – Prisão domiciliar incabível - Paciente não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados das crianças - ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247720-08.2024.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante JOSÉ
DE ARAUJO e Paciente FABIANO SANTOS DIODATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, denegaram a ordem, de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247720-08.2024.8.26.0000 -Voto no 11.667
2
Voto no 11.667
HABEAS CORPUS no 2247720-08.2024.8.26.0000
Comarca: Campinas 5a Vara Criminal
Paciente: Fabiano Santos Diodato
Impetrante: José de Araújo
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas
Prisão
preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e
subjetivos verificados Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade Provisória incabível
Prisão domiciliar
incabível - Paciente não demonstrou ser o único
responsável pelos cuidados das crianças - ORDEM
DENEGADA
Vistos.
Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelo Dr. José de Araújo a favor de Fabiano Santos Diodato, acusado de
estar incurso no artigo 33, caput da Lei no 11.343/06, contra ato do MM.
Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Campinas que
manteve a prisão preventiva do paciente.
Sustenta, em síntese, que requereu a revogação
da prisão preventiva do paciente, contudo, a benesse lhe foi indeferida
com base apenas na gravidade em abstrato do delito. Alega que o
paciente é primário, possui ocupação lícita, residência fixa no distrito da
culpa e família constituída. Aduz que o flagrante foi forjado pelos
policiais e que sofreu ameaças e agressões por parte dos milicianos.
Ressalta ser possível a aplicação das medidas cautelares diversas da
prisão. Pleiteia a concessão da liminar a fim de que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, expedindo-se em seu favor o competente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247720-08.2024.8.26.0000 -Voto no 11.667
3
alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas
cautelares diversas da prisão ou, que a prisão preventiva seja convertida
em prisão domiciliar (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida (fls. 53/55) e foram
prestadas informações pela autoridade coatora (fls. 58/60).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 63/68).
É o relatório.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem
pública,
da
ordem
econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247720-08.2024.8.26.0000 -Voto no 11.667
4
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da decisão de manutenção da prisão
preventiva (fls. 129/130 que: “O ilícito pelo qual o indiciado foi preso e
autuado em flagrante é de extrema gravidade, sendo daqueles que,
diuturnamente, fomentam a crescente intranquilidade social e, nesse
passo, deve ser severamente combatido. É fato, também, que pelos
vultosos ganhos que o referido comércio possibilita, seus agentes são
possuidores de uma gama enorme de recursos, a viabilizar o comércio e
impedir a responsabilização, além de financiar a prática de vários
outros crimes, igualmente de extrema gravidade. Nesse diapasão,
conceder liberdade provisória nestes casos é o mesmo que propiciar a
continuidade da crescente intranquilidade social. Importante ressaltar,
ainda, que o indiciado estava na posse de grande quantidade de
entorpecentes 255 porções de cocaína droga de elevado potencial
lesivo à saúde, em porções embaladas e prontas para a
comercialização. Necessário se faz enfatizar que primariedade,
residência fixa e ocupação lícita, por si só, não têm o condão de impedir
a manutenção da custódia cautelar. Ainda, como bem pontuado pela
digna representante ministerial, sobre a alegação de que a prisão seria
ilegal por suposto flagrante forjado, trata-se de mera ilação da Defesa,
inexistindo nos autos quaisquer elementos que comprovem essa versão.
O indiciado foi preso durante regular exercício de atividades policiais,
sendo apreendida em sua posse, como dito, uma expressiva quantidade
de entorpecentes, não havendo motivos para se considerar as palavras
dos agentes públicos com ressalvas. Por fim, não basta a alegação da
existência de filhos, exige-se que os cuidados do requerente sejam
indispensáveis aos menores, o que não ficou demonstrado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247720-08.2024.8.26.0000 -Voto no 11.667
5
documentos acostados aos autos. No mais, a custódia cautelar já foi
objeto de análise quando da realização da audiência de custódia (págs.
79/80), certo que de lá para cá, não sobreveio aos autos qualquer
circunstância apta a alterar aquela decisão. Ante o exposto, INDEFIRO
o pedido de liberdade provisória ou concessão de prisão domiciliar”.
Nesse sentido, verifica-se que a quantidade de
substância ilícita apreendida foi superior ao normalmente necessário
para o uso momentâneo de uma só pessoa, sendo importante considerar,
ainda, a natureza da droga, vez que a cocaína, em particular, é um
entorpecente de alta potência e especialmente nocivo.
Inclusive, segundo a pacífica jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade da droga
apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-AgR,
Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 08.05.17).
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado
de mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito
como prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para
coarctar o exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais,
de modo a garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, a configuração dos requisitos demonstrativos do cabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247720-08.2024.8.26.0000 -Voto no 11.667
6
da medida prisional está evidenciada, conforme demonstrada na decisão
do Juízo, que proferiu, fundamentadamente, a r. decisão combatida.
Portanto, existe prova da materialidade do
crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), de
acordo com o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudo
de constatação prévia de entorpecente. Há também indícios de autoria,
conforme depoimento das testemunhas perante a Autoridade Policial, as
quais descreveram a dinâmica dos fatos que, a princípio, indicam a
prática do delito pelo indiciado.
A própria gravidade do crime de tráfico traz
ínsita a necessidade da manutenção da prisão cautelar para garantia da
ordem pública. Nítido, ademais, que a medida prisional não carece de
fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em
apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto,
reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento do
julgamento do feito.
Argumenta o impetrante, outrossim, que o
paciente possui condições favoráveis. Contudo, isto, por ora, não tem o
condão de traduzir que a paciente apresenta “condições favoráveis”
suficientes a ponto de ser colocado em liberdade. Isto sem falar na já
mencionada necessidade de se preservar a ordem pública diante das
peculiaridades de sua conduta, sendo imperiosa a manutenção do
cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247720-08.2024.8.26.0000 -Voto no 11.667
7
Destaque-se que o paciente não comprovou o
exercício de ocupação lícita. Não há, pois, segura demonstração de que
seja efetivamente afeito ao trabalho, nem evidência que revele que tem
como se manter sem delinquir.
Consigne-se que o flagrante obedeceu a todas
as formalidades legais do artigo 304 do Código de Processo Penal e há
provas da existência do crime e indícios de autoria, inexistindo, assim,
constrangimento ilegal na decisão que, de forma fundamentada, decretou
a prisão preventiva do paciente e posteriormente a manteve.
A preservação da prisão preventiva, portanto, é
necessária, já que a sua revogação, além de poder acarretar risco à
ordem pública, também poderia prejudicar, ante a ausência de qualquer
respaldo profissional comprovado nos presentes autos (ocupação lícita)
que vincule o paciente ao distrito da culpa, a instrução criminal e a
aplicação da lei penal.
Cumpre
anotar,
ainda,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C.
STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247720-08.2024.8.26.0000 -Voto no 11.667
8
10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
Embora o paciente tenha alegado que o
flagrante foi forjado, não consta dos autos qualquer elemento que
corrobore a afirmação. Ademais, a devida análise deverá ser realizada
pelo juízo a quo durante a instrução probatória.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do
caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material
e indícios de autoria a respeito da prática de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247720-08.2024.8.26.0000 -Voto no 11.667
9
duplamente
majorado.
Segregação
cautelar
necessária a fim de garantir-se a ordem pública.
Custódia
decretada
em
consonância
aos
pressupostos e fundamentos estabelecidos no artigo
312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por
medida cautelar prevista no artigo 319 desse
diploma.
Ordem
denegada.
(HC
no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas
Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES. Impossibilidade. APLICAÇÃO
DAS NOVAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do
processo em liberdade. Desta forma, havendo
fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é
de rigor a manutenção da decisão que a decretou,
descabendo a aplicação das novas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319,
do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011.
Ordem
denegada”
(HC
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247720-08.2024.8.26.0000 -Voto no 11.667
10
0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j.
em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão
em flagrante convertida em preventiva. Pedido de
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Existência
de indícios de autoria e materialidade. Decisão
fundamentada nos termos do artigo 312, do Código
de
Processo
Penal.
Aplicação
de
medidas
cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no
0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de
Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Quanto ao fato de ser genitor de filhas menores
de 12 anos com deficiência, também não pode servir para soltura do
paciente.
Não restou minimamente comprovado que o
paciente seja o único a suprir as necessidades econômicas e afetivas das
impúberes, sendo certo que as crianças se encontram sob a
responsabilidade da genitora, responsável por levá-las à fisioterapia (fl.
49), demonstrando que a situação dele não se amolda ao disposto no art.
318, inc. III, do Código de Processo Penal.
Destarte, em caso como o presente, é necessária
cautela nesta fase preambular, pois a concessão de prisão domiciliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247720-08.2024.8.26.0000 -Voto no 11.667
11
poderia representar benesse manifestamente indevida, premiando pessoa
que, sem revelar nenhuma preocupação com a prole, insiste em cometer
delitos dessa envergadura. Além disso, o suposto envolvimento do
genitor com o tráfico de drogas coloca em risco qualquer criança que
esteja sob seus cuidados.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA